Tribunal: TJSP
Processo: 2012144-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENHORA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Postulação de levantamento de bloqueio judicial, em razão do deferimento da recuperação judicial da executada e da inserção do crédito da exequente na lista geral de credores. Descabimento. Hipótese em que o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial gera efeitos ex nunc, não alcançando penhora (bloqueio de recursos financeiros)

Ementa:
PENHORA. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Postulação de levantamento de bloqueio judicial, em razão do deferimento da recuperação judicial da executada e da inserção do crédito da exequente na lista geral de credores. Descabimento. Hipótese em que o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial gera efeitos ex nunc, não alcançando penhora (bloqueio de recursos financeiros) formalizada em momento precedente. Constrição de saldo existente em conta corrente da executada. Penhora preservada. Decisão que rejeitou a impugnação mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.